Tribunal: TJMT
Processo: 1022389-94.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022389-94.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VASCULAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.321.128/0001-00 (APELADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ABERALDO DUARTE JUNIOR - CPF: 510.799.765-15 (APELADO), MARCIA APARECIDA METELO DE ALMEIDA DUARTE - CPF: 458.788.971-72 (APELADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), ABERALDO DUARTE JUNIOR - CPF: 510.799.765-15 (APELANTE), MARCIA APARECIDA METELO DE ALMEIDA DUARTE - CPF: 458.788.971-72 (APELANTE), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), VASCULAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.321.128/0001-00 (APELANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, APELO DO BANCO SAFRA S.A PROVIDO E PREJUDICADO O APELO DA VASCULAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1022389-94.2016.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Banco Safra S.A., Vascular Comércio de Produtos Médicos Ltda. – ME e outros

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXEBIÇÃO DE DOCUMENTOS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PROVA PERICIAL REALIZADA – DISCORDÂNCIA DAS PARTES – ALEGAÇÃO DE QUE OS SEGUROS FORAM CONTRATADOS – PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO PERITO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE – FUNDAMENTAÇÃO DE QUE O SEGURO NÃO FOI CONTRATADO – ESCLARECIMENTO TÉCNICO NECESSÁRIO PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE –
CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA.

In casu, evidenciada a necessidade de maior instrução probatória acerca do quanto alegado pelas partes, deve ser anulada a sentença que acolheu na íntegra o laudo pericial judicial, afim de que o expert do juízo proceda ao esclarecimento dos pontos técnicos levantados pelas partes, nos termos do quanto disposto no art. 477, §2o, do CPC, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1022389-94.2016.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Banco Safra S.A., Vascular Comércio de Produtos Médicos Ltda. – ME e outros

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de revisão de contrato c/c exibição de documentos, repetição do indébito e indenização por dano moral movida Vascular Comércio de Produtos Médicos Ltda. – ME e outros contra o Banco Safra S.A. julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando, em todos os contratos firmados entre os litigantes, a incidência de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), devendo ser aplicada a taxa contratada de 13,95% (treze virgula noventa e cinco por cento), referente ao período descrito pelo perito judicial, de 16.06.2015 à 31.01.2016, além da restituição, de forma simples, da cobrança de seguros, no montante de R$ 181.671,02 (cento e oitenta e um mil, seiscentos e setenta e um reais e dois centavos), ante a não comprovação da contratação, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais, bem como da verba honorária sucumbencial.

Inconformado, o Banco Safra S.A. argui preliminarmente a nulidade da r. sentença, sob a alegação de cerceamento ao seu direito de defesa, tendo em vista que não foram esclarecidos todos os pontos da perícia judicial realizada, no tocante a contratação dos seguros cobrados na conta bancária dos autores, violando o quanto disposto no art. 477, §2o, do CPC. No mérito, defende a regularidade dos juros remuneratórios cobrados no período de normalidade, bem como dos encargos moratórios cobrados. Subsidiariamente, sustenta que decaiu da parte mínima dos pedidos, devendo ser aplicada a regra disposta no art. 86, parágrafo único, do CPC. Requer a reforma da r. sentença.

Por outro lado, a Vascular Comércio de Produtos Médicos Ltda. – ME e outros sustentam a ilegalidade das tarifas administrativas cobradas, bem como da taxa de juros contratada, devendo haver a descaracterização da mora. Seguem sustentando a abusividade de todos os seguros cobrados, face a existência de venda casada. Firme no seu propósito, alegam a necessidade da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. Alegam ainda, a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Pugnam pela reforma parcial da r. sentença, para julgar a ação totalmente procedente, devendo a instituição financeira arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.

A Vascular Comércio de Produtos Médicos Ltda. – ME e outros apresentaram contrarrazões (id. 92048258), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Banco Safra S.A.

O Banco Safra S.A. também apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo aviado pela Vascular Comércio de Produtos Médicos Ltda. – ME e outros.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1022389-94.2016.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Banco Safra S.A., Vascular Comércio de Produtos Médicos Ltda. – ME e outros

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que a Vascular Comércio de Produtos Médicos Ltda. – ME e outros ajuizaram ação de revisão de contrato c/c exibição de documentos, repetição do indébito e indenização por dano moral em desfavor do Banco Safra S.A., aduzindo que as partes firmaram diversas cédulas de crédito bancário, sendo que apenas a cédula n. 2106689, no montante de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil), com vencimento em 24.10.2016, está pendente de pagamento.

Seguem aduzindo, que existindo encargos abusivos nos pactos entabulados, deve ser afastado a cobrança de tarifas administrativas, seguro financeiro, com a limitação dos juros remuneratórios à taxa de mercado, declarando a nulidade dos encargos de mora, além da condenação da instituição financeira a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral.

Durante a marcha processual, foi determinada a realização de perícia judicial (id. 92047461), sendo analisados 43 (quarenta e três) contratos firmados entre os litigantes, além da conta corrente n. 002.034-5 e contas vinculadas ns. 100.739-3, 100.743-1 e 100.814-4, a fim de apurar os lançamentos bancários feitos nas contas da parte autora, visando verificar se possuem ou não previsão contratual, bem como se estão ou não de acordo com o que fora contratado (id. 92048115).

Instados a se manifestarem acerca do laudo pericial e de seus complementos (id. 92048231), as partes manifestaram discordância, tendo os autores asseverado que a perícia não atendeu o quanto determinado pelo Juízo (id. 92048234) e o réu afirmado que não foi observado a apresentação das propostas de seguro contratadas, razão pela qual pugnou por mais esclarecimentos do
expert
(id. 92048236).

Contudo, a douta magistrada
a quo
, sem sequer analisar a manifestação das partes, principalmente no que tange ao pedido de esclarecimentos acerca do laudo pericial judicial feito pela instituição financeira ré, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando, em todos os contratos firmados entre os litigantes, a incidência de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), devendo ser aplicada a taxa contratada de 13,95% (treze virgula noventa e cinco por cento), referente ao período descrito pelo perito judicial, de 16.06.2015 à 31.01.2016, além da restituição, de forma simples, da cobrança de seguros, no montante de R$ 181.671,02 (cento e oitenta e um mil, seiscentos e setenta e um reais e dois centavos), ante a não comprovação da contratação, condenando as partes ao pagamento pro rata das custas processuais, bem como da verba honorária sucumbencial (id. 92048245).

Irresignado,
o Banco Safra S.A. argui preliminarmente a nulidade da r. sentença, sob a alegação de cerceamento ao seu direito de defesa, tendo em vista que não foram esclarecidos todos os pontos da perícia judicial realizada, no tocante a contratação dos seguros cobrados na conta bancária dos autores, violando o quanto disposto no art. 477, §2o, do CPC.

No mérito, defende a regularidade dos juros remuneratórios cobrados no período de normalidade, bem como dos encargos moratórios cobrados. Subsidiariamente, sustenta que decaiu da parte mínima dos pedidos, devendo ser aplicada a regra disposta no art. 86, parágrafo único, do CPC. Requer a reforma da r. sentença.

Por outro lado, a Vascular Comércio de Produtos Médicos Ltda. – ME e outros sustentam a ilegalidade das tarifas administrativas cobradas, bem como da taxa de juros contratada, devendo haver a descaracterização da mora.

Seguem sustentando a abusividade de todos os seguros cobrados, face a existência de venda casada.

Firme no seu propósito, alegam a necessidade da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Alegam ainda, a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Pugnam pela reforma parcial da r. sentença, para julgar a ação totalmente procedente, devendo a instituição financeira arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.

Pois bem. De início e por questão de prejudicialidade, faz-se necessária a análise imediata da arguição de nulidade da r. sentença feita pelo recorrente Banco Safra S.A., ante a alegação da ocorrência de cerceamento de defesa, face ao não esclarecimento, pelo perito judicial, de todos os pontos da perícia realizada, no tocante a contratação dos seguros cobrados na conta bancária dos autores, violando o quanto disposto no art. 477, §2o, do CPC.

Com razão. Após detida análise dos autos, verifico que apesar das partes terem apresentado diversas discordância acerca da prova pericial realizada, tendo o Banco Safra S.A. pugnado pela apresentação de maiores esclarecimentos do
expert
, quanto a apresentação das propostas de seguro contratadas, a MMa Juíza sequer analisou o pedido, tendo acolhido na íntegra a referida prova, sem rechaçar de forma contundente os questionamentos formulados pela instituição financeira.

Neste contexto, não qualquer dúvida de que os apontamentos realizados pela instituição financeira, e renovados nesta quadra processual, são relevantes, pois, possuem o condão de alterar substancialmente o entendimento posto na r. sentença, inclusive quanto ao montante da condenação referente a repetição do indébito.

Assim sendo, com a devida vênia, entendo que a MMa Juíza não agiu com o costumeiro acerto no caso em tela, sendo incoerente na fundamentação da sentença, pois, a prova pericial está pendente de esclarecimento, ferindo o quanto disposto no art. 477, §2o, do CPC, que é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§2o -
O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto
:

I -
sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público
;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.”

Destarte, na hipótese dos autos, não tendo a d. magistrada determinado a manifestação do
expert
do juízo, é certo que o direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa da instituição financeira foi cerceado, notadamente por ser tecnicamente inviável a análise, por esta e. Câmara, das questões suscitadas em sua manifestação, cabendo ao perito fazê-lo.

Por conseguinte, diante da importância produção da prova pericial contábil, inclusive reconhecida pela condutora do feito ao fundamentar o
decisum
, entendo que o feito deve ser melhor instruído, com a prestação dos esclarecimentos devidos pelo perito judicial, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Neste sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AÇÃO REINTEGRATÓRIA DE POSSE COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MULTA DO ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTEPROVIDO.

1.
Evidenciada a necessidade de produção de provas requeridas pela ré, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
.

2.
No caso concreto, foi reconhecido pelo Tribunal Estadual que o julgamento antecipado importou em supressão de provas necessárias à comprovação de fatos controvertidos, pertinentes e relevantes, e a respeito dos quais não existe nos autos prova suficiente à formação de séria convicção
. [...]”
(REsp n. 661.009/ES, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.10.2010 – negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO –HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO PROVIDO.

Evidenciada a necessidade de instrução probatória, deve ser anulada a decisão que homologou o laudo pericial,
afim de que o expert do juízo proceda ao esclarecimento dos pontos técnicos levantados pela recorrente
, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF/88, não sendo recomendável, ao menos por ora, a realização imediata de nova perícia
.”
(RAI n. 1003090-26.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.09.2017 – negritei e grifei)

Logo, entendo ser prudente a realização de todos os esclarecimentos necessários acerca da prova pericial contábil pelo perito judicial, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção correta do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
vindicada para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja prestado todos os esclarecimentos necessários pelo perito judicial acerca da perícia técnica contábil realizada.

Por fim, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões do apelo interposto pelo Banco Safra S.A. e também do recurso apresentado pela Vascular Comércio de Produtos Médicos Ltda. – ME e outros.

Posto isso,
conheço do recurso interposto pelo Banco Safra S.A. e

lhe
DOU PROVIMENTO

e
JULGO PREJUDICADO
o recurso aviado pela Vascular Comércio de Produtos Médicos Ltda. – ME e outros
.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021